Tribunal: TJDFT
Processo: 0742453-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE PORNOGRAFIA INFANTIL E EXTORSÃO CONTRA CRIANÇA. RESOLUÇÃO No 01/2024-TJDFT. DELITOS FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, nos autos de inquérito policial que apura crimes de pornografia infantil e extorsão praticados contra criança de 11 anos, fora do contexto doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processamento e julgamento de crimes contra crianças praticados fora do contexto doméstico e familiar, à luz da Resolução no 01/2024-TJDFT e do art. 23 da Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução no 01/2024-TJDFT delimitou a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos casos de violência doméstica e familiar, direcionando os delitos fora desse contexto às varas criminais comuns.
O art. 23 da Lei no 13.431/2017 autoriza a criação de juizados especializados, sem impor abrangência obrigatória a todos os casos envolvendo crianças e adolescentes, cabendo aos tribunais definir as competências.
A jurisprudência do STJ, no EAREsp no 2.099.532/RJ, orienta que a competência transitória dos juizados de violência doméstica ocorre apenas na ausência de vara especializada, sendo legítima a organização jurisdicional definida por resolução administrativa.
No presente caso, a especialização jurisdicional não se aplica aos crimes praticados fora do contexto doméstico e familiar, devendo ser observada a competência residual das varas criminais comuns.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (juízo suscitante).
Tese de julgamento:
A competência para processamento e julgamento de crimes contra crianças praticados fora do contexto doméstico e familiar é das varas criminais comuns, conforme art. 2o, I, da Resolução no 01/2024-TJDFT.
A organização administrativa jurisdicional estabelecida por resolução normativa é válida e observa os princípios constitucionais e legais aplicáveis.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 96, I, "a", e 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, CJ 0735903-49.2024.8.07.0000.